Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. RESCISÃO. BENFEITORIAS E DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO.

I – O prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória por benfeitorias e por danos materiais decorrentes da rescisão de contrato de cessão de direitos incidentes sobre imóvel é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, art. 189 do CC.

II – Agravo de instrumento desprovido.